Tribunal: TJMT
Processo: 1043830-45.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043830-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PROTEÇÃO DA INTIMIDADE E DOS DADOS PESSOAIS. ART. 189, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018. PONDERAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA DECRETADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1002423-48.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de atribuição de segredo de justiça, ao fundamento de inexistência de hipótese legal e de ausência de demonstração de risco concreto à segurança e à privacidade.

2. O agravante sustenta tratar-se de processo coletivo cuja fase executiva implica a juntada de dados pessoais e sensíveis de diversos substituídos, como documentos de identificação, informações financeiras e dados bancários, invocando o art. 189 do CPC, os
incs
. X e XII do art. 5º da CF/1988 e a Lei nº 13.709/2018. O Município recorrido defende a prevalência da publicidade e a suficiência de eventual sigilo pontual de documentos. A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a desnecessidade de intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença derivado de ação coletiva, com potencial inserção e circulação ampliada de dados pessoais e financeiros de múltiplos credores, é cabível a decretação de segredo de justiça, à luz do art. 189, III, do CPC, em ponderação com o princípio constitucional da publicidade.

III. Razões de decidir

4. A publicidade dos atos processuais constitui regra constitucional, vinculada ao controle social da jurisdição (CF/1988,
arts
. 5º, LX, e 93, IX). Não se trata, porém, de princípio absoluto, pois convive com a proteção da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados (CF/1988, art. 5º, X e XII).

5. O art. 189, III, do CPC prevê o segredo de justiça quando constarem dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. A interpretação sistemática do dispositivo deve dialogar com a Lei nº 13.709/2018, que estabelece princípios de necessidade, segurança e prevenção (art. 6º) e impõe a adoção de medidas aptas a proteger dados pessoais contra acessos não autorizados (art. 46).

6. No cumprimento de sentença coletivo, a dinâmica processual tende a envolver sucessivas juntadas de documentos contendo identificação de credores, demonstrativos de valores, dados bancários e informações financeiras. A multiplicidade de beneficiários amplia o espectro de exposição e potencializa riscos de utilização indevida, não se tratando de debate jurídico abstrato, mas de circulação concreta de dados sensíveis.

7. A restrição pontual de documentos, embora possível em hipóteses isoladas, revela-se insuficiente quando a própria estrutura da fase executiva impõe a recorrente inserção de dados pessoais. A decretação do segredo de justiça mostra-se medida adequada para reduzir a superfície de exposição, necessária diante da insuficiência de soluções fragmentárias e proporcional em sentido estrito, pois não compromete o contraditório nem o acesso das partes e procuradores aos autos.

8. A manutenção da publicidade irrestrita, em contexto de inserção ampliada de dados pessoais e de vida econômica, transfere aos titulares ônus desproporcional de exposição, em descompasso com a proteção constitucional da intimidade e com a disciplina processual que autoriza o sigilo quando presentes dados constitucionalmente protegidos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e decretar o segredo de justiça nos autos de origem, com restrição de acesso às partes e respectivos procuradores.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a decretação de segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, do CPC, quando o cumprimento de sentença coletivo implicar a inserção e circulação ampliada de dados pessoais e financeiros de múltiplos beneficiários. 2. A proteção da intimidade e dos dados pessoais, em harmonia com a Lei nº 13.709/2018, autoriza a mitigação da publicidade como medida adequada, necessária e proporcional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT (Subsede Cuiabá) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança em fase de execução/cumprimento de sentença de origem (n. 1002423-48.2016.8.11.0041), que indeferiu o pedido de atribuição de segredo de justiça, ao fundamento de ausência de hipótese legal e de não comprovação de grave risco à segurança e à privacidade alegados.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que se cuida de processo coletivo, cujo desenvolvimento, especialmente na fase executiva, implica a juntada e circulação de dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes, tais como nomes completos, documentos, informações financeiras e dados bancários, de modo que a publicidade irrestrita ampliaria a possibilidade de uso indevido dessas informações por terceiros mal-intencionados. Afirma existir, na atualidade, ambiente de risco acrescido, mencionando a atuação institucional da OAB no enfrentamento de fraudes conhecidas como “golpe do falso advogado”, e invoca, como suporte jurídico, o art. 189 do CPC, os incisos X e XII do art. 5º da Constituição Federal e a Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), notadamente seus princípios e deveres de segurança e prevenção. Ao final, requer a reforma da decisão para que seja decretado o segredo de justiça, com restrição de acesso às partes e procuradores.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões defendendo a manutenção do
decisum
. Sustenta que a publicidade é regra constitucional e processual, que o segredo de justiça constitui exceção de interpretação restritiva, e que a alegação de risco de golpes seria genérica, não bastando para afastar a transparência, sobretudo em feitos envolvendo a Fazenda Pública. Argumenta, ainda, que a LGPD não determina sigilo absoluto e que o próprio processo eletrônico possibilita proteção pontual de documentos eventualmente sensíveis, sem necessidade de sigilo global do feito.

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a desnecessidade de intervenção ministerial no caso concreto, por versar a controvérsia sobre interesse secundário e exclusivo das partes, sem a repercussão qualificada exigida pelo art. 178 do CPC, remetendo os autos para prosseguimento, sem adentrar o mérito recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância se concentra em verificar se, nas particularidades do caso, a publicidade processual deve ceder, em medida excepcional, à proteção de dados pessoais e à salvaguarda da intimidade e segurança dos titulares das informações inseridas nos autos.

A publicidade dos atos processuais, cumpre reconhecer desde logo, desempenha função constitucional e democrática, associada à transparência e ao controle social da jurisdição, estando respaldada no texto constitucional e positivada, como regra, no próprio Código de Processo Civil. Essa premissa, contudo, não encerra o problema; antes, inaugura o verdadeiro debate, pois o ordenamento também estabelece, com a mesma densidade normativa, hipóteses em que a publicidade deve ser mitigada, precisamente para impedir que a exposição do processo se converta, indevidamente, em instrumento de violação de direitos fundamentais.

É nesse ponto que se impõe leitura sistemática do ordenamento. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e a proteção do sigilo de dados, por meio dos incisos X e XII do art. 5º, e, por consequência, exige que o Poder Judiciário, ao conduzir o processo, atue também como garantidor de proteção contra exposições desnecessárias e desproporcionais. O CPC, por seu turno, ao disciplinar a publicidade, prevê expressamente que tramitam em segredo de justiça os processos em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (art. 189, inciso III), além de outras hipóteses legais.

A isso se soma a LGPD, que, sem transformar o processo judicial em território de sigilo automático, densifica um conjunto de princípios e deveres de governança e segurança no tratamento de dados. O agravante invoca, com pertinência, os princípios da necessidade, segurança e prevenção (art. 6º) e o dever de adoção de medidas aptas a proteger dados pessoais de acessos não autorizados (art. 46), a evidenciar que, quando o Estado-juiz trata e administra dados pessoais em escala ampliada, não pode fazê-lo como se inexistisse risco de utilização indevida.

Assentadas essas premissas, a solução não decorre de negar a publicidade, nem de transformá-la em dogma absoluto. O que se impõe é ponderação orientada pela proporcionalidade, em que se identifica, de um lado, o valor público da transparência e, de outro, a gravidade e a concretude do risco de exposição indevida de dados pessoais, especialmente quando se cuida de execução derivada de demanda de natureza coletiva, com pluralidade de beneficiários e inevitável manuseio de dados de identificação e de vida econômica.

No caso concreto, conforme alegado pelo agravante, há indicação de que a marcha executiva exige a inserção e circulação de informações como identificação de credores, documentos, dados bancários e informações financeiras, elementos que, se expostos de forma irrestrita, podem potencializar fraudes. Também consta das razões a menção a iniciativas institucionais da OAB relacionadas à prevenção de golpes, o que é invocado para demonstrar a existência de contexto social de risco.

É certo, como adverte o agravado, que alegações genéricas, por si sós, não bastariam para converter, indistintamente, toda execução envolvendo Fazenda Pública em segredo de justiça. A publicidade permanece como regra, e a exceção deve ser justificada.

Ocorre que a peculiaridade relevante aqui não está em mera invocação abstrata de risco, mas na natureza do conteúdo que tende a compor a fase executiva em ações dessa espécie. Não se está diante de processo que contenha apenas debate jurídico em abstrato. Trata-se de fase em que, ordinariamente, são juntados demonstrativos, planilhas, documentos de identificação, informações bancárias para recebimento e outros elementos que se conectam diretamente à esfera de privacidade dos credores. É precisamente esse tipo de conteúdo que o art. 189, inciso III, do CPC visa proteger quando admite o segredo de justiça por presença de dados constitucionalmente protegidos.

Nesse cenário, a alternativa sugerida nas contrarrazões, consistente em restringir apenas documentos específicos, embora teoricamente útil em alguns casos, não elimina o problema de modo suficiente quando a própria dinâmica do feito tende a multiplicar juntadas contendo dados pessoais, elevando o risco de exposição episódica, reiterada e cumulativa. Em processos com pluralidade de credores, a pulverização de informações pessoais ao longo de múltiplas petições e documentos, por si, reforça a necessidade de uma solução estrutural e preventiva, em harmonia com os deveres de segurança e prevenção que o ordenamento impõe ao tratamento de dados.

A adequação da medida, nessa lógica, decorre de sua capacidade de reduzir significativamente a superfície de exposição. A necessidade se evidencia pela insuficiência prática de medidas parciais, que dependem de controle contínuo e perfeito de sigilo documental em todas as movimentações. E a proporcionalidade em sentido estrito se mostra atendida porque a restrição pretendida não impede o regular exercício do contraditório nem suprime o acesso das partes e procuradores; apenas limita o acesso do público em geral, preservando, na medida do possível, a transparência intraprocessual essencial ao devido processo legal.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção da publicidade plena, em situação em que há perspectiva de inserção de dados pessoais e de vida econômica em escala ampliada, transfere aos titulares desses dados um ônus desproporcional, impondo-lhes exposição evitável, em contradição com a proteção constitucional da intimidade e com a disciplina processual que admite o segredo de justiça nesses casos.

Em síntese, a publicidade é regra, mas não pode ser convertida em instrumento de vulnerabilização. Quando o processo, pela sua natureza e etapa procedimental, passa a ser veículo de difusão de dados pessoais sensíveis, o ordenamento autoriza e recomenda a adoção de medida protetiva. Por isso, a decisão agravada deve ser reformada.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e DECRETAR O SEGREDO DE JUSTIÇA nos autos de origem, determinando-se a restrição de acesso ao feito às partes e a seus respectivos procuradores, com a correspondente anotação no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026